Tribunal: TJBA
Processo: 8007179-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007179-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSEMARY DE OLIVEIRA BRITO Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DA PROVA. VALORES ACIMA DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CAUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação dos cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença previdenciária e determinou a realização de perícia contábil, considerando o elevado montante envolvido e a ausência de impugnação suficiente pelo INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode determinar, de ofício, a realização de prova pericial contábil, mesmo diante de alegada preclusão da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo o destinatário final da prova. A existência de aparente discrepância nos valores apresentados pela parte exequente, os quais superam significativamente 60 salários-mínimos, justifica a cautela jurisdicional, especialmente em se tratando de verbas públicas. A jurisprudência do STJ admite a realização de perícia contábil mesmo diante de ausência de impugnação formal da Fazenda Pública, quando há elementos que indicam possível excesso de execução. A decisão agravada observa o devido processo legal, resguardando o interesse público e evitando enriquecimento indevido, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O juiz, como destinatário da prova, pode determinar, de ofício, a produção de perícia contábil quando presentes indícios de discrepância nos cálculos apresentados em execução contra a Fazenda Pública. A superação do valor de 60 salários-mínimos justifica a adoção de cautela judicial, ainda que não haja impugnação específica e tempestiva do ente público. A atuação judicial para evitar eventual excesso de execução decorre do poder-dever de controle da legalidade dos atos processuais, sem que isso represente afronta à preclusão ou à segurança jurídica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007179-57.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ROSEMARY DE OLIVEIRA BRITO e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)